Tribunal: TJSP
Processo: 1016955-74.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA REALIZADA NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.